Tribunal: CARF
Processo: 13161.720374/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720374/2016-10
ACÓRDÃO
3101-004.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEIXEIRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NÃO
CUMULATIVIDADE.
BENS
PARA
REVENDA.
CEREALISTA.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DAS AQUISIÇÕES. VEDAÇÃO LEGAL. É
vedado à empresa cerealista o aproveitamento de crédito em relação às
receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que
trata o caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720374/2016-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por TEIXEIRA COMERCIO DE CEREAIS
LTDA, em razão de manifestação de inconformidade deferida em parte, a qual foi apresentada em
face de Pedido de Ressarcimento de crédito relativo a COFINS Não Cumulativa, referente ao
período de apuração 01/10/2012 a 31/12/2012.
A Recorrente possui sede na cidade de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul,
atuando no ramo de comércio atacadista de matérias primas agrícolas, em especial milho e soja.
A auditoria fiscal glosou todos os créditos relativos aos bens adquiridos para
revenda (soja e milho em grãos), tendo deferido apenas os créditos relativos aos gastos com
energia elétrica, aos fretes nas operações de venda, às aquisições do ativo imobilizado, bem como
dos gastos com edificações e benfeitorias, conforme montantes demonstrados nas tabelas que
integraram a citada Informação Fiscal.
Em razão das glosas efetuadas, a autoridade fiscal procedeu ao recálculo dos
créditos reconhecidos, registrando que “foram considerados os valores dos descontos de créditos
utilizados pelo próprio contribuinte a cada mês (constantes em seu memorial de cálculo), apenas
sendo utilizado como base para o recálculo o crédito disponível”, considerando-se, outrossim, que
os montantes reconhecidos foram obtidos pela aplicação das alíquotas das contribuições (1,65%
para o PIS e 7,6% para a Cofins) incidentes sobres as bases de cálculo recalculadas.
Quanto às glosas efetuadas, a autoridade fiscal ressaltou que “o interessado, tendo
efetuado vendas com suspensão de PIS e Cofins na condição de cerealista, deveria efetuar o
estorno dos créditos correspondentes a essas saídas com suspensão”, registrando, “que, no
tocante a aquisição e revenda de soja, o estorno do crédito não é mais aplicável a partir da
vigência da Lei n° 12.865 de 9 de outubro de 2013, sendo as aquisições de soja regidas a partir de
então por ela e não pela Lei 10.925/2004. Não tendo como se falar em crédito nas aquisições de
soja a partir dessa data, por terem sido adquiridas já sem a incidência de PIS e Cofins”.
Na manifestação apresentada, após discorrer sobre a evolução da legislação dos
créditos não cumulativos de PIS e Cofins, a contribuinte defende seu direito à manutenção e
ressarcimento dos créditos relativos às aquisições para revenda, tributados na operação, para o
fim de obedecer ao princípio da não-cumulatividade posto que suas saídas foram realizadas com
suspensão.
Argumentou, ainda, que com o advento da Lei no 11.033, de dezembro de 2004,
houve revogação tácita do inciso II do parágrafo 4o do artigo 8o da Lei no 10.925, de julho de 2004,
referenciado pela autoridade fiscal como fundamento para o estorno dos créditos. Assim, entende
a contribuinte que “o disposto no artigo 17 da Lei 11.033/2004 é plenamente aplicável ao caso em
comento, diferentemente do que aduz a Auditora-Fiscal, devendo ser reconhecido o direito ao
crédito conforme pleiteado”.
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720374/2016-10
3
Ademais, a contribuinte alega que o art. 3o, § 2o, da Instrução Normativa SRF no
660, de 2006, estabeleceu que o estorno deve ser efetuado quanto às aquisições “dos insumos
utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão”, sendo que as operações
realizadas não envolveram aquisições de insumos e sim de produtos para revenda.
Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelos contribuintes, a DRJ
a julgou improcedente, em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2012 a
31/03/2012 NÃO CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA. CEREALISTA.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DAS AQUISIÇÕES. VEDAÇÃO LEGAL.
É vedado à empresa cerealista o aproveitamento de crédito em relação às receitas
de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Em suas razões recursais, a Recorrente, requer em síntese, que:
a) No caso da Recorrente, as suas saídas foram efetuadas com suspensão das
contribuições, baseadas nos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 e Instrução
Normativa no 660/2006. As aquisições, referentes ao que aqui se faz
relevante, foram realizadas com a incidência dos tributos na etapa anterior.
b) Que o disposto no artigo 17 da Lei 11.033/2004 é plenamente aplicável ao
caso em comento, diferentemente do que aduz a Auditora-Fiscal e do
entendimento exaurado no v. acórdão recorrido, devendo ser reconhecido o
direito ao crédito conforme pleiteado.
c) Que se a própria Receita Federal do Brasil, ao regulamentar a matéria
estabeleceu que os créditos que deverão ser estornados são aqueles
decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários
vendidos com suspensão, não pode a Auditora-Fiscal criar a sua própria regra
e estender esse entendimento, indiscriminadamente, a todas as aquisições da
Recorrente.
d) Isso porque a Recorrente não efetuou nenhum crédito sobre insumos, não
havendo, portanto, valores a estornar. Os créditos pleiteados são oriundos de
aquisições de bens para revenda e de despesas de armazenagem e fretes na
operação de venda.

É o relatório.

Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720374/2016-10
4
VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, relatora.

Recurso tempestivo. Passo à análise do mérito.
A Recorrente atua no ramo de comércio atacadista de matérias primas agrícolas -
milho e soja, sendo desta forma contribuinte do PIS e da COFINS na forma não cumulativa,
conforme determinado para as empresas tributadas com base no lucro real, no termos das leis n.
10.637/02 (PIS/PASEP) e n. 10.833/03 (COFINS).
Com isso, entre os anos de 2012 a 2016, o contribuinte apurou o IRPJ e a CSLL pelo
lucro real. Adquiriu, para revenda exclusiva no mercado interno, milho e soja em grãos (códigos
dos itens 1005.90 e 12.01, respectivamente) assumindo, assim, a condição de cerealista.
No que se refere aos bens para revenda, o contribuinte efetuou as saídas com
suspensão com base nos artigos 8° e 9° da Lei 10.925/04 e Instrução Normativa SRF n° 660/2006.
O conceito de cerealista está previsto na Lei 10.925/2004 e IN RFB 1.911/2019, que
estabelece como a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos NCM 09.01, 10.01 a 10.08, exceto 10.06.20 e 10.06.30, e 18.01.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720374/2016-10
5
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo. (...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;

O Recorrente apresenta em seu Recurso a sistemática lógica que teria se baseado a
apuração do PIS e da COFINS no setor do agronegócio, alegando que o regime de créditos
presumidos foi, inicialmente, atribuído para as indústrias de produtos alimentícios de origem
vegetal e animal por meio dos artigos 3o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 10.833/2003, sendo, logo em
seguida, revogados pela Lei 10.925/2004, a qual dispôs acerca do regime em questão em seu
conhecido artigo 8o. Com essa sistemática, buscou-se diminuir distorções na cadeia produtiva,
decorrente da alteração legislativa que instituiu a não cumulatividade para o PIS e a COFINS. Isto
porque, uma parte significativa dos insumos das agroindústrias eram – e continuam sendo –
oriundos de produtores pessoas físicas, com impossibilidade de se efetuar o crédito ordinário.
Com isso, defende a parte que, somada com a entrada em vigor da Lei no
11.033/2004, a qual trouxe em seu artigo 17 a previsão que “as vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”, deve ser
levado em consideração no momento de uma aquisição e consequente creditamento das
contribuições a tributação incidente na operação anterior, e não as operações futuras, em que
ainda muitas vezes nem se sabe qual será o destino daquele produto.
Ocorre que o entendimento quanto a vedação às cerealistas do aproveitamento do
crédito presumido é decorrência natural da própria condição de cerealista.
Uma vez que exerce o papel de revendedora do grão, não há que se falar em
crédito presumido, o qual é direcionado exclusivamente às aquisições como insumo num processo
de industrialização.
Assim, entendo que deve ser mantido o entendimento da DRJ.

Não deve prosperar, ainda, a alegação de que houve a revogação tácita do inciso II
do parágrafo 4 do artigo 8 da Lei n 10925/2004.
É fato que a Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, estabeleceu o direito à
manutenção do crédito, pelo vendedor, em diversas situações nas quais não houve incidência das
contribuições nas operações de venda (suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência), mas
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720374/2016-10
6
essa disposição normativa não revogou o disposto no §4o, inciso II, do artigo 8° da Lei n° 10.925,
de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações. (...)
Art. 24. Ficam revogados o art. 63 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, a
partir de 1o de janeiro de 2005, e o § 2o do art. 10 da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004.
Constata-se assim que quando entendeu ser o caso, o legislador consignou na Lei n°
11.033/2004 a revogação de dispositivo (outro) da Lei n° 10.925/2004.
Quanto a alegação de não cumprimento das instruções normativas reguladoras da
matéria, também não assiste razão à recorrente.
Do exposto, a recorrente não faz jus ao crédito presumido que pleiteia.

Conclusão
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 2043
DF CARF MF
Original